Tribunal: TJMT
Processo: 1029228-20.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029228-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), CLAUDENIR ANTONIO REZENDE - CPF: 874.742.559-87 (AGRAVANTE), GREGORI DE SOUZA ALENCAR - CPF: 009.946.491-85 (AGRAVADO), MARILENE DA SILVA REZENDE - CPF: 871.574.111-72 (ADVOGADO), ADEMAR PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 002.104.961-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMÉLIA DE SOUZA NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De maneira geral, o inventariante pode ser removido a partir do momento que não cumprir com as suas funções. O Art. 622 do CPC conta com condutas que podem ocasionar na destituição do inventariante, o que não se extrai da decisão impugnada.

A decisão impugnada destituiu o agravante
diante da probabilidade do direito que poderá alterar a ordem sucessória legítima definida pelo Código Civil em razão do reconhecimento da maternidade socioafetiva da falecida Amélia com o suposto filho Gregori, ora agravado.

Sucede que a existência de rol preferencial ainda não restou amplamente demonstrada máxime se as ações de reconhecimento de filiação socioafetiva ainda estão em fase inicial e, por isso, não é capaz de atrair a preferência para um dos possíveis filhos socioafetivos da falecida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029228-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLAUDENIR ANTONIO REZENDE

AGRAVADO:
GREGORI DE SOUZA ALENCAR

Agravos:
1012874-17.2023.8.11.0000 e 1024454-44.2023.8.11.0000

Processo:

Abertura da Ação de Inventário e Partilha n. 1004598-19.2022.8.11.0004, da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças -
inventário movido em razão aos bens deixados por AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
CLAUDENIR ANTONIO REZENDE de decisão que, nos autos do inventário dos bens deixados por AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA, destituiu o agravante CLAUDENIR ANTONIO REZENDE do encargo de inventariante e nomeou, na oportunidade,
GREGORI DE SOUZA ALENCAR
.

Diz que
propôs ação de inventário dos bens deixados por Amélia de Souza Nogueira, onde foi nomeado inventariante do espólio e sempre cumpriu suas obrigações com exatidão e tempestivamente, com apresentação das primeiras declarações em 11.09.2022.

Aduz que, por da
petição de ID 96020217, expôs que haviam saldos existentes em contas bancárias em nome da De Cujus, pelo que deveriam ser transferidos à gestão do Espólio para uma conta judicial, bem como verberou sobre os pagamentos de contas do espólio efetuados pelo administrador da Fazenda L.A., Sr. Eduardo Rezende Nogueira, honrando, assim, compromissos assumidos com terceiros (empregados, fornecedores etc.), pagamentos estes que foram feitos por não ter o Juízo a quo determinado liberação de verbas para esse fim. Nesta petição, preocupado com a satisfação das despesas do espólio, requereu o Inventariante a expedição de alvará para levantamento das quantias existentes nas contas correntes, possibilitando, assim o ressarcimento das despesas assumidas pelo Sr. Eduardo, bem como garantindo pagamentos de despesas futuras, comprometendo-se a prestar contas de todos os gastos. Juntou, para tanto, documentos que comprovam as despesas assumidas pelo administrador, Eduardo. Esta petição, todavia, embora demonstrando a atitude diligente do inventariante, jamais recebeu apreciação do juiz a quo e, em 22.11.22, pela petição do movimento ID 106741459, o inventariante, exercendo seu múnus de cuidar e preservar pela incolumidade dos bens do espólio, veio a Juízo informando que o Sr. Gregori de Sousa Alencar nomeado agora como inventariante pela decisão ora atacada - acompanhado de sete homens armados, em 31.05.2022 (somente sete dias após o falecimento da De Cujus), invadiram a Fazenda L.A. integrante do espólio e retiraram sob ameaças e à força 98 cabeças de gado da propriedade e levaram um veículo Ford KA de propriedade da de cujus. Pela mesma petição, informou ainda o Inventariante que o Sr. Gregori, sem autorização judicial, sacou de uma conta bancária em nome da falecida o valor total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Foi anexado a esta petição o boletim de ocorrência que narra os referidos acontecimentos. (ID 106741460).

Adiciona que
em 16.02.2023, o inventariante, ora Agravante, na representação do espólio, protocolou a petição de ID 110199932, onde, mais uma vez de forma diligente na proteção dos bens do espólio, pleiteou a busca e apreensão do veículo Ford KA que fora levado pelo Sr. Gregori S. Alencar. Esta petição jamais foi apreciada pelo Juiz a quo, o que acabou por se configurar em um sinistro padrão de comportamento daquele magistrado, que se esmerou em não despachar praticamente nenhuma petição do Agravante enquanto figurava como representante do espólio da De Cujus. Mais uma vez, preocupado com a gestão das despesas decorrentes dos bens do espólio, veio o então inventariante, o Agravante, em 14.03.2023 e, por meio da petição de ID 112323147, noticiando que a falta de verbas para bancar os custos do espolio, impossibilitava a renovação do seguro do veículo Ford KA (levado pelo suposto herdeiro Gregori Alencar), momento em que reiterou o pedido de busca e apreensão já feito. Esta petição, também, não foi apreciada pelo juízo a quo.

Afirma que
em 24.04.2023, o agravante pleiteou a autorização judicial para a venda de 100 cabeças de gado, informando que o valor apurado seria usado “para o pagamento de obrigações fiscais e do custeio contínuo da atividade prevalente nas propriedades, até o fim do processo de inventario que se processa perante este D. Juízo, com a respectiva prestação de contas.” Tal pleito foi deferido, finalmente, na decisão de ID 116171801.

Diz que em 28.04.2023 o agravante por meio de petição reiterou os pedidos anteriores e, como as demais, não foi analisada.

Alega que em 18.09.2023, o juízo
sem despachar as inúmeras petições anteriores do Agravante, todas feitas quando ainda exercia a inventariança, proferiu decisão que determinou o sobrestamento do feito, determinando que devia-se aguardar o julgamento das ações de filiação socioafetivas (ID 126520199). E, novamente, na busca de exercer adequada e tempestivamente seu ofício, o Agravante, como representante do espolio, em 04.10.2023, protocolou nova petição, juntada ao ID 130991526, anexando a ela documentos que comprovam as despesas recorrentes, e requerendo a reconsideração da decisão de sobrestamento do feito, argumentando, em suma, que o “inventário não se refere e não se circunscreve tão somente à futura partilha de bens deixados pela De Cujus, mas, também, diz respeito à própria administração e manutenção destes bens, os quais, sem uma gestão efetiva e bem executada, podem e certamente perecerão, perdendo completamente seu valor e trazendo incomensuráveis prejuízos aos seus herdeiros, sejam eles quais forem.” Ao final, pleiteou, também, mais uma vez, que fossem despachadas todas as petições protocoladas anteriormente, mas que ainda haviam sido claramente desprezadas pelo Juízo a quo.

Relata que
em

19.10.2023, o Espólio informou nos autos a interposição de agravo de instrumento perante o TJ/MT, recurso este que visava, a reforma da decisão que suspendeu o processo. Entretanto, na decisão de ID 132792888, o juízo a quo deixando de exercer o juízo de retratação, manteve inalterada a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

Insurge-se contra a decisão agravada ao argumento de que
em 28.11.2023, foi anexada aos autos a inacreditável decisão ora recorrida (ID 135526161) onde o juízo singular, mesmo com o processo suspenso, resolveu, de ofício, sem motivos que o valha e sem pedido de quem quer que seja, destituir o Sr. Claudenir Antônio Rezende do encargo de inventariante e nomear para a função o Sr. Gregori de Souza Alencar
.

Discorre acerca do artigo 622 do CPC e diz que não há atos omissivos ou comissivos praticados pelo agravante na inventariança para que se proceda a sua remoção.

Diz que sempre agiu
diligentemente, administrando com acurácia os bens do espólio, zelando pelo patrimônio e prestando as devidas contas, inclusive comprovando despesas efetuadas e pagas sem que o Juiz a quo tenha liberado qualquer recurso do espólio para tanto, já que não examinou uma petição feita pelo Agravante nesse sentido, sendo que tais prestações de contas foram feitas mesmo sem que tivesse ele sido compelido a fazê-lo, basta percorrer os olhos por sobre os autos para se aferir esta afirmação. Enfim, não há nos autos sequer uma notícia de ato de desídia praticado pelo inventariante abruptamente e incompreensivelmente agora removido.

Reclama da ausência de fundamentação da decisão agravada e que a tese de que o inventariante destituído pode ser retirado do quadro de herdeiros é descabida e prematura, notadamente porque
o reconhecimento de filiação socioafetiva (processo nº 1001507- 81.2023.8.11.0004, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT e processo nº 5525336-10.2022.8.09.0051 em trâmite perante o TJ/GO) estão em fase embrionária, sendo que, até o presente momento, padecem até mesmo da efetiva triangularização processual, vez que as partes requeridas ali sequer foram todas citadas.

No que toca a alegação de verossimilhança das alegações reconhecida na decisão agravada, em especial o ‘termo de guarda’, assegura que
somente por amor ao debate, tal documento não tem o condão de amparar a destituição do inventariante, ato esse que exige outros motivos para a prática de tal ato e eles dizem respeito exatamente à lisura (ou à falta dela) com que o inventariante diligencia os cuidados com o inventário. Além disso, como dito anteriormente, não poderia o magistrado fazer o juízo de valor que fez e atribuir ao referido documento a importância que deu sem sequer ter sido oportunizado o contraditório na citada ação de filiação, ante a ausência de citação de todos os réus. É dizer, como dito acima, que ambas as ações, inclusive aquela proposta por Gregori Alencar, podem, inclusive, serem julgadas improcedentes.

Afirma que
o documento descrito como “termo de guarda” na decisão (ID 111684421 - Pág. 77/78), não é um termo de guarda, tratando-se, sim, de uma mera escritura pública com declarações unilaterais da mãe biológica do Sr. Gregori, sendo passível, portanto, de contraditório quando do momento oportuno.

Defende sua condição de legítimo herdeiro da
de cujus, diferentemente dos supostos herdeiros nominados nas ações de filiação socioafetivas acima mencionados.

Relembra que a ação de filiação socioafetiva ainda estar em fase embrionária, sem a citação de todos os requeridos, bem assim que o documento citado pelo juízo singular não se trata de documento oficial (Id 111684421 - Pág. 77/78), sendo passível de contraditório. Desse modo, afirma que o inventariante destituído se trata de herdeiro legítimo, até que se prove o contrário.

Insiste
na afirmação das condutas desabonadoras em detrimento do Sr. Gregori Alencar, inclusive evidenciando a apropriação de bens do espólio poucos dias da morte da De Cujus e no episódio da invasão da Fazenda L.A. acompanhado de sete homens armados, além do saque de R$21.000,00 da conta bancária da falecida, o que por si só retiraria dele a mínima condição de poder exercer o múnus que agora o Juiz a quo lhe concedeu.

Diz que
pleiteou que fosse concedida ordem judicial determinando a desocupação do imóvel ocupado por Gregori, bem como fosse determinada a devolução do veículo que está em seu poder, haja vista se tratarem de bens do espólio. Tal pedido, como todos os demais feitos pelo Agravante, sequer foi apreciado pelo juízo de origem.

A par de toda fundamentação, requer o provimento do recurso para afastar a medida extrema de remoção do inventariante e manter o agravante na administração da inventariança.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 202532168).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 202819164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
CLAUDENIR ANTONIO REZENDE de decisão que, nos autos do inventário dos bens deixados por AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA, destituiu o agravante CLAUDENIR ANTONIO REZENDE do encargo de inventariante e nomeou, na oportunidade,
GREGORI DE SOUZA ALENCAR
.

Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante o provimento do recurso a fim de cassar a decisão agravada que lhe removeu da
administração da inventariança.

De relevo notar que, nesta mesma sessão de julgamento, desproveu-se o Agravo nº 1024454-44 interposto pelo
espólio de Amelia de Souza Nogueira, representado pelo inventariante CLAUDENIR ANTONIO REZENDE,
manteve a suspensão da ação de inventário dos bens deixados por Amélia em razão da existência de
ação declaratória de filiação socioafetiva
post mortem
ajuizada por
Marcos, Uanaya e Uazaí
(ação n° 1001507-81.2023.8.11.0004 na mesma Comarca de Barra do Garças) e
Gregori
(ação de n° 5525336-10.2022.8.09.0051 - Comarca de Goiânia – GO
, cujos reflexos, em caso de procedência da ação, implicará na partilha de bens deixados
por Amélia.

No caso, segundo consta da decisão agravada, o ex inventariante, ora agravante e sobrinho da falecida, foi removido do encargo diante
da verossimilhança das alegações apresentadas pelo suposto filho, Gregori de Souza Alencar
quanto ao estado de filiação
.
Nesses termos, decidiu:

“Conforme apontado, a peculiaridade do caso resultou a sua suspensão, na medida em que persistem os julgamentos de ações que visam o reconhecimento da maternidade socioafetiva da de cujus, que,
em caso de conhecimento, representaria notável alteração na ordem sucessória, definida pelo Código Civil
.

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721 (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Por outro lado, à vista da decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento n° 1024454-44.2023.8.11.0000, que indicou a possibilidade de realização dos atos processuais urgentes durante a suspensão do processo, necessário se faz manifestar sobre as diligências para a manutenção do espólio.

Em sendo o monte mor constituído de diversas propriedades rurais, bens móveis e semoventes, factível que sua manutenção é deveras complexa.

Contudo, inviável – no presente momento – conceder as autorizações pretendidas no ID 130991526,
especialmente a inventariante que, como dito, pode ser retirado do quadro de herdeiros
.

Em acréscimo,
é imperioso apontar a verossimilhança das alegações apresentadas pelo suposto filho, Gregori de Souza Alencar, conforme os documentos que acompanharam a manifestação de id. 11168226, destacando o termo de guarda colacionado ao id. 111684421 (fl. 127).

Pelo que se infere, o terceiro Gregori promovia, inclusive, a manutenção do patrimônio da de cujus.

Por tais razões
, destituo o Sr. CLAUDENIR ANTONIO REZENDE do encargo que lhe fora anteriormente atribuído, nomeando nesta oportunidade GREGORI DE SOUZA ALENCAR como inventariante
, devendo o nomeado, no prazo de cinco dias, prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar a sua função (art. 617, parágrafo único) e, no mesmo prazo, requerer as medidas urgentes que entende por necessárias - exclusivamente - à manutenção emergencial dos bens do espólio.

Tratando-se o presente feito de processo que tramita em plataforma eletrônica, autorizo que o termo de compromisso seja feito também de forma eletrônica, devendo o inventariante nomeado colacionar aos autos eletrônicos o termo por si assinado, com firma reconhecida como autêntica por cartório extrajudicial ou por declaração de seu patrono (artigo 425, inciso IV do Código de Processo Civil), constando expressamente as obrigações legais (art. 617, parágrafo único). Fica vedado, ainda que o advogado detenha poderes especiais, a aposição, por este, de firma no termo de compromisso, eis que se trata de ato personalíssimo.

Acaso não seja possível a juntada do termo, autorizo, excepcionalmente, que o termo seja assinado em secretaria judicial, no mesmo prazo dantes mencionado.

Saliente-se, entretanto, que os poderes do inventariante serão, ao menos no momento, adstritos à administração imediata do patrimônio que compõe o espólio, notadamente a normalidade das atividades econômicas respectivas
.

Fica ainda anotado que a presente decisão não importa a revogação da suspensão dos autos, mantendo-a pelos próprios fundamentos.

No mais, proceda-se na forma da decisão de id. 129082988”. (negritamos)

Com efeito, o artigo 622 do CPC elenca as hipóteses em que o inventariante será removido de ofício ou a requerimento, o que, para tanto, se faz necessária e suficiente comprovação dos requisitos ali elencados,
o que aqui não ocorreu.

Assim se diz, porque a decisão impugnada destituiu o agravante
diante da probabilidade do direito que poderá alterar a ordem sucessória legítima definida pelo Código Civil em razão do reconhecimento da maternidade socioafetiva da falecida Amélia com o suposto filho Gregori, ora agravado.

Por meio de petição (Id 11168226) o agravado pede apenas a suspensão do inventário até o deslinde da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva, nos autos nº 5525336-10.2022.8.09.0051, que tramita na 1ª UPJ de Família da Comarca de Goiânia – GO. Não houve pedido expresso de remoção, como determina o artigo 623 do CPC e, frisa-se, a aludida ação que tramita em outro estado, aparentemente, ainda está em fase inicial (Id 111682226, p. 5 origem).

De relevo notar que, na origem, também compareceram os senhores Uazaí, Uanaya e Marcos (Id 113008406) informando também serem filhos afetivos de Amélia e, para tanto, postulando habilitação no inventário e respectiva suspensão até o trânsito em julgado da ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva
post mortem
, processo nº 1001507-81.2023.8.11.0004, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT, além da reserva da quota parte de cada autor.

Importante consignar que, após a destituição, ora impugnada, os senhores Uazaí, Uanaya e Marcos apresentaram
aclaratórios contra a decisão
(Id 136484402), sob o fundamento de
a mudança na administração da inventariança pode afetar o resultado da ação de inventário (dilapidação de patrimônio), o que os prejudicaria em caso de procedência da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva movida por eles. Isso porque, o inventariante nomeado na decisão embargada, Sr. Gregori, já causou alguns prejuízos, haja vista que, como se vê nos autos (ID 106741459), praticou atos que lesam o patrimônio do espólio, como, por exemplo, a retirada indevida de gado da denominada Fazenda L.A. (com uso da força, inclusive, manuseando arma de fogo), a apropriação indevida de um veículo Ford KA, de propriedade da de cujus, a utilização de um imóvel do espólio onde opera o seu comércio, sem a devida contraprestação etc. Claro está que o inventariante nomeado padece de idoneidade para gerir o espólio, sendo iminente o risco de dilapidação do patrimônio, o que, como dito anteriormente, pode lesar os direitos dos embargantes,
cujo recurso foi desprovido.

Observa-se, assim, que a decisão não se pronunciou sobre o texto normativo em que se ancorou para fundamentar a remoção do Sr. Claudenir da administração do inventário. Significa dizer que a decisão não está devidamente fundamentada para determinar a remoção do inventariante nomeado anteriormente.

De maneira geral, o inventariante pode ser removido a partir do momento que não cumprir com as suas funções. O Art. 622 do CPC conta com condutas que podem ocasionar na destituição do inventariante, o que não se extrai da decisão impugnada.

No mais, a existência de rol preferencial ainda não restou amplamente demonstrada e, por isso, não é capaz de atrair a preferência para um dos possíveis filhos socioafetivos da falecida.

Não se desconhece a possibilidade do agravado ser reconhecido filho da falecida, contudo, a questão é complexa e demanda dilação probatória, razão por que fora mantida a suspensão do inventário.

Não fosse suficiente, a alegação de que a mudança na administração da inventariança poderá trazer prejuízos aos terceiros interessados em caso de procedência da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva, é legítima, máxime diante dos fatos já narrados pelo agravante acerca de algumas atitudes do Sr. Gregori
(a retirada indevida de gado da denominada Fazenda L.A. (com uso da força, inclusive, manuseando arma de fogo), a apropriação indevida de um veículo Ford KA, de propriedade da de cujus, a utilização de um imóvel do espólio onde opera o seu comércio, sem a devida contraprestação)
, cuja situação fática precisa ser primeiramente analisada na origem.

Por fim, com a suspensão dos autos do inventário, afastam-se eventuais alegações de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque somente poderão ser praticados atos tidos por urgentes para a manutenção do espólio.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, a fim de afastar a ordem de destituição do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024